Tribunal: TJSP
Processo: 2069797-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, mantendo a multa cominatória arbitrada - Recurso distribuído, por prevenção à esta E. 15a Câmara de Direito Privado – Todavia o presente incidente encontra-se vinculado à ação de obrigação de fazer, a qual foi julgada no mérito através da apelação no 100145-63.2018.8.26.0372

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, mantendo a multa cominatória arbitrada - Recurso distribuído, por prevenção à esta E. 15a Câmara de Direito Privado – Todavia o presente incidente encontra-se vinculado à ação de obrigação de fazer, a qual foi julgada no mérito através da apelação no 100145-63.2018.8.26.0372 pela E. 34a Câmara de Direito Privado, tornando-se competente, afastando a prevenção desta E. 15a Câmara - Prorrogação da competência – Precedentes de Conflito de Competência e do Superior Tribunal de Justiça – Competência para análise do recurso que se restringe à 34a Câmara de Direito Privado – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2069797-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravada LILIAN ORFANO
FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069797-34.2020.8.26.0000 -Voto no 17434 - SRF
2
VOTO No
: 17434
COMARCA : Foro de Monte Mor 2a Vara Cível
AGTE.
: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
AGDA.
: Lilian Orfano Figueiredo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão que acolheu em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante,
mantendo a multa cominatória arbitrada - Recurso distribuído, por
prevenção à esta E. 15a Câmara de Direito Privado Todavia o presente
incidente encontra-se vinculado à ação de obrigação de fazer, a qual foi
julgada no mérito através da apelação no 100145-63.2018.8.26.0372 pela E.
34a Câmara de Direito Privado, tornando-se competente, afastando a
prevenção desta E. 15a Câmara - Prorrogação da competência

Precedentes de Conflito de Competência e do Superior Tribunal de Justiça
Competência para análise do recurso que se restringe à 34a Câmara de
Direito Privado Recurso não conhecido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069797-34.2020.8.26.0000 -Voto no 17434 - SRF
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 67/68 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara do
Foro de Monte Mor, Dr. Rafael Imbrunito Flores que, no cumprimento de sentença
ajuizado pela agravada, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela
agravante, mantendo a multa cominatória arbitrada.
Busca a executada a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pela agravada,
pretendendo em síntese a intimação das rés para pagamento da quantia de R$
28.768,66, atinente a multa cominatória, danos morais e materiais, determinada
através do v. acórdão exequendo.
A parte agravante apresentou impugnação ao cumprimento de
sentença, a qual foi parcialmente acolhida, através da r. decisão combatida, nos
seguintes termos:
“Vistos.
Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, alegando o
executado ausência de intimação pessoal, indevida incidência de juros e
correção monetária, bem como que o valor, em caso de manutenção, deve
ser reduzido (fls.50/61).
Ouvida, a impugnada se manifestou (fls.64/66).
Decido.
A impugnação comporta parcial acolhimento.
Não há que se falar em ausência de exequibilidade da multa, por suposta
ausência de intimação pessoal. Com efeito, o réu foi, mesmo, intimado
pessoalmente, eis que a aplicação da multa se deu quando da
determinação da citação. E a citação, obviamente, foi pessoal.
Sem embargo, há quem defenda que após o advento do CPC/15 não se
mostra mais necessária a intimação pessoal, tendo a súmula 410 do STJ
perdido sua eficácia. Nestes termos:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização - Impugnação - Acolhimento considerando a execução
satisfeita - Inconformismo da executada, aduzindo excesso de execução,
necessidade de intimação pessoal, insurgindo-se quanto ao termo inicial
dos juros de mora utilizados para cálculos da indenização por mora
contratual, insurgindo-se quanto à astreinte fixada, pugnando por sua
redução, subsidiariamente, contagem do prazo em dias úteis Cálculo da
correção monetária e juros de mora sobre a multa contratual -
Necessidade de revisão para observância da data correta da citação da
devedora no processo de conhecimento e do prazo de tolerância
reconhecido como válido pela sentença - Multa diária - Incidência -
Desnecessidade de intimação pessoal - Art. 513, § 2o, I, CPC/15 - Astreinte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069797-34.2020.8.26.0000 -Voto no 17434 - SRF
4
devida e fixada em valor razoável - Determinação de apresentação de
novos cálculos, nos parâmetros fixados. - Apelo parcialmente provido."
(TJSP, Ap. 0003756-25.2018.8.26.0248, Rel. Des. Galdino Toledo Júnior,j.
18.02.20).
O valor, igualmente, não há de ser reduzido, eis que não expressa
qualquer hipótese de enriquecimento sem causa.
Não há que se falar, contudo, em incidência de juros de mora. A correção
monetária é devida, por representar, apenas, atualização do poder de
compra da moeda. Mas a jurisprudência é pacífica no sentido de que não
incidem juros de mora sobre astreintes. Confira-se:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de sentença - Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais Decisão acolheu
em parte a impugnação da executada determinando o recálculo do valor
devido, com acréscimo da multa de R$5.000,00, com correção monetária
do trânsito em julgado do acórdão e apuração dos honorários
advocatícios de sucumbência sobre o valor total da condenação, sem
incidência de astreintes
Hipótese em que o cálculo elaborado pela
exequente fez incidir correção monetária sobre a multa de R$5.000,00 a
partir de 04/07/2017, data em que o Juiz a quo concedeu a tutela
antecipada e arbitrou a primeira multa cominatória, convertida de forma
definitiva em R$20.000,00 pelo acórdão que apreciou a apelação

Descabimento Multa de R$5.000,00 (que não se confunde com a multa
anterior de R$20.000,00) fixada pelo Tribunal no julgamento da apelação,
em novembro/2018, não se justificando a incidência de correção
monetária desde julho/2017 - Correção monetária da multa de R$5.000,00,
por se tratar de mera recomposição do valor de compra da moeda, deverá
incidir desde a data do arbitramento, ou seja, a publicação do acórdão
proferido em apelação que estabeleceu a quantia para a multa

Impossibilidade de inclusão de juros de mora e honorários advocatícios
no cálculo do valor das astreintes Precedentes do STJ e TJSP - Recurso
provido em parte. (TJSP, AI 2229819-03.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Francisco Giaquinto, j. 18.02.20).
Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença, para o fim de excluir a incidência de juros de mora em relação à
cobrança das astreintes, mantendo-se, no mais, o cálculo apresentado
pela exequente.
Preclusa esta decisão, apresente nova memória de cálculo.
Intime-se.”
Insurge-se a agravante contra tal decisão.
Em suas razões alega em síntese a ausência de intimação
pessoal acerca da astreintes, pretendendo que seja afastada a multa imposta,
ante o excesso na execução.
Pois bem.
O presente cumprimento de sentença encontra-se vinculado a
ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada (processo no
100145-63.2018.8.26.0372), a qual foi julgada parcialmente procedente e mantida
através do v. acórdão proferido pela 34a Câmara de Direito Privado, com transito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069797-34.2020.8.26.0000 -Voto no 17434 - SRF
5
em julgado em 29/07/2019, sendo relator o E. Desembargador Tercio Pires.
Assim, o julgado que enfrentou o mérito da causa não é dessa E.
15a Câmara, mas foi exarado pela E. 34a Câmara de Direito.
Levando em consideração o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2034625-02.2018.8.26.0000 pela 15a Câmara em abril de 2018
(fls. 18), tem-se que a E. 34a Câmara de Direito Privado era incompetente para
conhecer do apelo. Conhecendo-o, tornou-se competente, por força de
prorrogação. E afastou, assim, a prevenção desta E. 15a Câmara, devendo, por
isso, continuar a fazer a entrega da prestação jurisdicional, até seu exaurimento.
Segundo lição de Pontes de Miranda:
“Dá-se prorrogação quando o juiz, que não seria competente, competente
se torna”, até porque, “Se a competência não é ratione materiae, ou pela
razão da hierarquia, o juízo incompetente pode fazer-se competente pela
prorrogação”. Afinal, “Prorrogação supõe anterior incompetência” (cf.
Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo II (arts. 46-153), Rio de
Janeiro - Editora Forense, 1974, pg. 254/6).
Nesse sentido o Conflito de Competência:
“Banco que impugna os cálculos da autora. Impugnação rejeitada. Agravo
interposto pelo banco. Recurso distribuído, por prevenção, à c.15a Câmara
de Direito Privado (julgamento do AI n. 2217948-49.2014.8.26.0000). Autos
enviados à c.17a Câmara de Direito Privado, sob o entendimento de estar,
agora, preventa, por haver julgado a apelação de n. apelação nr.
1014815-09.2014.8.26.0482. Suscitado conflito pela c.17a Câmara de Direito
Privado, sustentando que, apesar de haver julgado o apelo, a c. 15a
Câmara é a única competente por estar preventa, anteriormente, por já
haver apreciado agravo de instrumento. O art. 105 do RITJSP concebe
preventa a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa. No
entanto, só para os "processos de execução dos respectivos julgados".
Ora, o julgado de mérito é da c. 17a Câmara. Julgou por desconhecer da
prevenção da c. 15a Câmara. Era incompetente. Tornou-se competente,
afastando a prevenção da c. 15a Câmara. Doutrina de Pontes de Miranda.
Mérito conhecido por quem se deu por competente. Prejuízo imposto a
uma das partes, que se mostra indicativo de sua prevenção, devendo
prosseguir no julgamento do agravo de instrumento na condição de juízo
competente que se tornou. Pretensão que não se acolhe. Negado
provimento ao conflito de competência.” (TJSP; Conflito de competência
cível 0049870-24.2017.8.26.0000; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior;
Órgão Julgador: Turma Especial - Privado 2; Foro de Presidente Prudente -
3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 09/02/2018; Data de Registro:
09/02/2018).
E o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“A competência por prevenção é relativa, estando sujeita a prorrogação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2069797-34.2020.8.26.0000 -Voto no 17434 - SRF
6
caso precluída a oportunidade de arguição da incompetência.
Precedentes” (HC-AgR 86005/AL, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, j.
20.9.07).
Assim, a prevenção para o julgamento do presente recurso,
diante da análise do mérito pelo v. acórdão exequendo, toca à 34a Câmara de
Direito Privado.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO e
determina-se a redistribuição do feito à 34a Câmara de Direito Privado, com
augusto respeito.
ACHILE ALESINA
Relator